Tribunal: TJMT
Processo: 1021560-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021560-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO AYOUB GIGLIO - EIRELI - ME - CNPJ: 07.516.283/0001-78 (APELADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1021560-74.2020.8.11.0041 – COMARCA DE
CUIABÁ
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARCELO AYOUB GIGLIO - EIRELI - ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos os orçamentos/laudos técnicos apresentados pela parte requerente comprovando que o dano ao equipamento elétrico decorreu de descarga de energia elétrica, torna-se devida a indenização pelo dano material.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1021560-74.2020.8.11.0041 – COMARCA DE
CUIABÁ
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARCELO AYOUB GIGLIO - EIRELI - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face da sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais
ajuizada por
MARCELO AYOUB GIGLIO - EIRELI - ME,
a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a requerida a pagar a parte autora, a título de danos materiais o importe de R$ 16.496,00 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e seis reais), acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir do evento danoso, conforme sentença no ID 142586677.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, arbitrados em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a recorrente

(ID 142586679), que o magistrado andou mal ao deferir o pleito inicial, sobretudo porque desconsiderou os apontamentos do laudo apresentado pela autora, o qual aponta que a fonte de alimentação dos aparelhos eletrônicos estava intacta, o que não seria possível de acontecer caso os equipamentos, de fato, houvessem recebido uma descarga elétrica proveniente da rede de distribuição.

Assevera que, um aparelho eletrônico pode sofrer avarias por uma série de motivos, tais como uso indevido, tempo de funcionamento, instalações internas inadequadas etc., não podendo automaticamente o evento em tela ser imputado a uma descarga elétrica ou oscilação de energia decorrente de problemas na rede elétrica, o que, frise-se, somente uma perícia poderia fazer.

Defende a inexistência de danos materiais, uma vez que se mostra imprescindível demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta indevida e o efetivo prejuízo patrimonial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 142586685).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1021560-74.2020.8.11.0041 – COMARCA DE
CUIABÁ
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARCELO AYOUB GIGLIO - EIRELI - ME

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 142585718) que a parte autora é consumidora da UC no 6/287058-4 e relata que, em 02.01.2020, houve sobrecarga/oscilação de energia, que culminou na queima de aparelhos eletrônicos e falta de energia durante mais de cinco horas.

Afirmou que o evento beirou início de incêndio no transformador, e que solicitou a abertura de processo de danos elétricos junto à requerida (protocolo 202000574), buscando o ressarcimento do valor de R$ 16.496,00 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e seis reais), em razão dos equipamentos danificados (01 unidade - IMPRESSORA - HP LASERJET PRO 400; 01 unidade - IMPRESSORA - HP OFICEJET 7612; 01 unidade - RECEIVER - HARMAN KARDON AVR 645; 01 unidade - RECEIVER - PIONEER VSX821), mas foi indeferido o pedido, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
julgou pr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte ré.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Ao analisar as provas constantes dos autos, o juiz singular reconheceu os danos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da concessionária apelante, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 16.496,00 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e seis reais) referente à perda dos equipamentos (01 unidade - IMPRESSORA - HP LASERJET PRO 400; 01 unidade - IMPRESSORA - HP OFICEJET 7612; 01 unidade - RECEIVER - HARMAN KARDON AVR 645; 01 unidade - RECEIVER - PIONEER VSX821) em decorrência de descarga de energia elétrica
.

Nesse ponto, a sentença
a quo
assim consignou:

“Analisando os autos, verifica-se que a parte autora traz aos autos laudos técnicos, orçamentos e comprovantes de pagamentos que demonstram efetivamente o alegado pela inicial, vejamos.

Lê-se do laudo de ID. 32367217 que os aparelhos sofreram sobrecargas que danificaram as placas lógicas e/ou placas de saída do HDMI e, por não possuírem peças para reposição o aparelho restou perecido.

Tal assertiva se verifica também nos demais laudos anexos à inicial, provas estas que a

requerida não se desincumbiu de desconstituir, ficando apenas na mera irresignação quanto aos laudos.

Dito isto, não tendo a ré feito contraprova capaz de desconstituir os laudos produzidos pelo autor, resta incontroverso que houve a sobrecarga e que os aparelhos elétricos foram queimados por esta causa, cabendo, neste segundo plano, estabelecer o valor à ser ressarcido pelos prejuízos.

[...]

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, tendo ficado demonstrado que os aparelhos foram queimados por falha na prestação do serviço da ré, cabe à esta o seu ressarcimento.

Assim, conforme documentos juntados, a reparação deve se restringir aos valores de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e R$ 13.198,00 (treze mil cento e noventa e oito reais), que somam o total do pedido em R$ 16.496,00 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e seis reais).”
(ID 142586677, p.3/5)

Desta feita, concluiu acertadamente o magistrado singular que a parte autora fez prova suficiente a demonstrar os danos materiais em sua unidade consumidora, conforme se extrai dos laudos técnicos juntados no ID 142585724, os quais apontam como causa do defeito “sobrecarga”, vejamos:

Assim, constata-se ser devida a reparação face à inercia da concessionaria do serviço público frente aos danos materiais sofridos pela parte autora.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022